Tribunal: TJSP
Processo: 0500072-62.2010.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2004 e 2005 - Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários - Extinção a ser mantida, configurada prescrição direta, no tocante aos débitos exequendos, a teor dos arts. 332, § 1o, e 487, II, do Código de Processo Civil (improcedência liminar do pedido) - Recurso da Municipalidade não provido.